Tribunal: STF
Processo: ARE 1449165
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CERTAME. ANULAÇÃO DO CONCURSO E DAS NOMEAÇÕES CORRELATAS. FGTS. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PREQUESTIONADA. ÓBICE DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AD ARGUMENTADUM TANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VEDAÇÃO. TEMA 191 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional, tendente a desafiar o acórdão abaixo ementado, integrado, por sua vez, pelo acórdão de embargos de declaração cuja ementa também se transcreve a seguir:



    “RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRETENSÃO EM RECEBER INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO OU SUCESSIVAMENTE O DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. SERVIDOR QUE FOI APROVADO E EMPOSSADO EM CARGO PÚBLICO ATRAVÉS DE CONCURSO POSTERIORMENTE DECLARADO NULO EM AÇÃO POPULAR. ANULAÇÃO DO CONCURSO QUE ALCANÇA INCLUSIVE AS NOMEAÇÕES DELE DECORRENTES. PRECEDENTE ESPECÍFICO: “APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, INC. V, DO ANTIGO CPC, VIGENTE À ÉPOCA. APELO DO AUTOR. PLEITO PARA PERMANÊNCIA NO CARGO DE OPERADOR DE MÁQUINAS, APESAR DA ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO OBJETO DO EDITAL Nº 002/92, ATRAVÉS QUAL INGRESSOU NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO POPULAR, DETERMINANDO NÃO APENAS A INVALIDAÇÃO DO CERTAME, MAS, TAMBÉM, A NULIDADE DE TODAS AS NOMEAÇÕES DELE DECORRENTES. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. VEREDICTO MANTIDO. "A PRETENSÃO DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA DEVE SER FORMULADA COM OBEDIÊNCIA ESTRITA À FORMA E AOS REQUISITOS PRESCRITOS NA LEI PROCESSUAL, MEDIANTE INSTRUMENTOS PROCESSUAIS APROPRIADOS, A EXEMPLO DA AÇÃO RESCISÓRIA". (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0301291-90.2015.8.24.0066, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, REL. DES. CARLOS ADILSON SILVA, J. 04/04/2017). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, APELAÇÃO CÍVEL N. 0301289-23.2015.8.24.0066, DE SÃO LOURENÇO DO OESTE, REL. LUIZ FERNANDO BOLLER, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, J. 19-02-2019)”. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO, BENEFÍCIO CONCEDIDO APENAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, SITUAÇÃO QUE NÃO ABARCA AQUELES QUE TIVERAM SUA NOMEAÇÃO ANULADA. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA QUE NÃO SE ROMPE COM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONCURSO, E POR ISSO NÃO AUTORIZA PLEITEAR VERBAS TRABALHISTA DA CLT (FGTS). PRECEDENTE: “ APELAÇÃO. 'RECLAMAÇÃO TRABALHISTA'. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO PÚBLICO ANULADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. 1. PRETENSÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS E FGTS. INVIABILIDADE. AUTOR, DEVIDAMENTE CONCURSADO E SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS INDEVIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT E DO FGTS AO VÍNCULO ESTATUTÁRIO. NULIDADE DO CONCURSO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE ROMPER AS CONSEQUÊNCIAS ORIUNDAS DO REGIME ESTATUTÁRIO OU TRASMUDAR UM REGIME JURÍDICO EM OUTRO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NO DIREITO PÚBLICO SOMENTE O QUE FOR EXPRESSAMENTE LEGISLADO VINCULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. 2. RELAÇÃO MANTIDA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE POSSUEM CARÁTER ADMINISTRATIVO, SEM VÍNCULO TRABALHISTA. DESCABIMENTO DO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS, FUNDADAS NA CLT. PRECEDENTES DESTA CORTE EM CASOS DE MESMA COMARCA E DO MESMO CONCURSO. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; APELAÇÃO CÍVEL 1000522- 36.2016.8.26.0588; RELATOR (A): OSWALDO LUIZ PALU; ÓRGÃO JULGADOR: 9ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - VARA ÚNICA; DATA DO JULGAMENTO: 11/05/2018; DATA DE REGISTRO: 11/05/2018)”. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO COM FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. TEMA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FGTS EXPRESSAMENTE EXAMINADO NA DECISÃO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO (CPC, ART. 489, § 1º). REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE JUSTIFICAM PARA RESTAURAR A DISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA COM O PROPÓSITO DE AJUSTAR O DECISUM AO ENTENDIMENTO SUSTENTADO PELO EMBARGANTE. A ESSÊNCIA DESSE PROCEDIMENTO RECURSAL É A CORREÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO DO JULGADO, NÃO SE PRESTANDO À NOVA ANÁLISE DO ACERTO OU JUSTIÇA DA DECISÃO, MESMO QUE A PRETEXTO DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao art. 37, inc. II, da Constituição Federal. Aduz, em suma, que “o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o Município de São Lourenço do Oeste - SC por determinado período, não exclui o direito ao depósito do FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, nulo está o contrato firmado entre as partes. Isso porque se trata, frise-se, de nulidade do próprio vínculo jurídico com a Administração Pública. Desta forma, requer seja reformada a decisão vergastada, devendo ser adequada à orientação firmada no RE 596.478/RR (tema 191 - STF), condenando o município de São Lourenço do Oeste – SC ao pagamento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço (FGTS), devidamente atualizado, ressalvada apenas a prescrição trintenária (30 anos)”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, ato contínuo, inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame dos autos, desponta, de início, que a alegada ofensa à Constituição Federal não foi debatida no acórdão a quo, sequer foi objeto de embargos de declaração para sanar eventual omissão.



    Revela-se ausente, portanto, o necessário prequestionamento da matéria, o que inviabiliza o seu exame no recurso extraordinário.



    Incidem, in casu, pois, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, que dispõem: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Acerca da aplicação das aludidas súmulas, discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido: AI 738.029-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/2013, e ARE 737.360-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/6/2013, este último assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II - Agravo regimental improvido.”



    Outrossim, exsurge da análise do acórdão recorrido que o Tribunal a quo resolveu a controvérsia com fundamento nos elementos de prova que constam dos autos e, ainda, na legislação infraconstitucional aplicável, de modo que a revisão do decisum recorrido demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação da legislação infraconstitucional, que não é cabível no âmbito de recurso extraordinário, porquanto a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria meramente indireta ou reflexa.



    No mesmo sentido, referencio, a propósito, a decisão proferida pela Rel. Min. Cármen Lúcia no ARE 1470988 (DJe de 17/1/2024), que analisou demanda análoga à presente, no contexto do mesmo concurso público do Município de São Lourenço do Oeste/SC, que fora anulado judicialmente.



    Ainda corroborando o raciocínio suso, cito as ementas infra:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). INAPLICABILIDADE DOS TEMAS RG Nº 191, Nº 308 E Nº 916. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA VINCULANTE. 1. A Turma Recursal de origem assentou, com base na prova dos autos, a natureza estatutária do vínculo raiz e que o recorrente estava recebendo as vantagens atinentes aos servidores públicos da época da exoneração. Fixou, ainda, que o vínculo não se transformou em relação celetista pela nulidade do certame. 2. Nesse contexto, para divergir do entendimento firmado pela Turma Recursal a quo, seriam necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, Leis Complementares estaduais nº 260, de 2014, e nº 771, de 2021, e Lei estadual nº 6.745, de 1985, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula desta Corte. 3. Ademais, somente haverá direito ao levantamento de depósitos que tenham sido efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Não se afigura possível a manutenção de efeitos residuais, consistentes no direito aos depósitos do FGTS, se o vínculo original não garantia, em seu plexo de vantagens, correspondentes ao regime estatutário, essa benesse. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1495425 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03-09-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REEXAME DA NATUREZA JURÍDICA DO ATO ILÍCITO PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1237134-AgR, Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 23/4/2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1018748-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17.5.2017).



    Ad argumentandum tantum, ainda que se pudesse adentrar no mérito recursal, não seria caso de acolher a pretensão recursal, já que o acórdão a quo, quanto à pretensão de percepção do FGTS no caso de nomeação tornada sem efeito, em virtude de anulação de concurso público, alinha-se à jurisprudência firmada nesta Corte, escorreitamente procedendo ao distinguishing do caso em relação ao Tema 191 da Repercussão Geral.



    Com efeito, nesse prisma, frise-se que, inobstante a anulação tardia do ato de nomeação, a parte então recorrente foi aprovada em concurso público, estabelecendo-se vínculo estatutário com o ente municipal, o que



afasta a argumentação por si perfilhada acerca do suposto direito a FGTS. Assim, ilustrativamente, cito o seguinte precedente do STF, in verbis:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Vínculo estatutário. Anulação tardia do ato de nomeação. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. Tema nº 191 da repercussão geral. Ausência de enquadramento. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Vínculo trabalhista formalizado sob o regime estatutário, o que afasta a aplicação da tese fixada no Tema nº 191 da Repercussão Geral. 3. Superar a conclusão da Corte de origem demandaria o reexame dos provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.328.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12.5.2022, grifos acrescentados) 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e, ao cabo, eventual concessão de justiça gratuita à parte.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente